Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre o Ofício da COORPRE de ID 62599922, que noticia a suspensão do pagamento do Precatório 0748101-60.2020.8.07.0000 expedido em favor de CLEBER MARTINS PAYAO (ID 21194942). Na mesma oportunidade, manifeste-se o Sindireta sobre a petição de ID 23818067 apresentada pelo Distrito Federal. Brasília, 16 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR